Tribunal: CARF
Processo: 17095.720317/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720317/2022-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
POLO WEAR ARAGUAIA SHOPPING COMERCIO DE CONFECÇÕES
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA. ALÍQUOTA DE 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada a sua causa ou operação a que se refere.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações da Fiscalização, no prazo marcado, para
prestar esclarecimentos, enseja o agravamento da multa de ofício,
independentemente da demonstração de prejuízo à formalização do lançamento
ou de reiteração da prática infracional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, INC. III, DO CTN.
Deve ser mantida a responsabilidade tributária do sócio-administrador quando
a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado
diretamente esta conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos termos do voto do Relator, em negar
provimento ao recurso (i) por unanimidade de votos quanto à infração e (ii) por maioria de votos
quanto à responsabilidade solidária, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e
Marcelo José Luz de Macedo, que a afastavam.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720317/2022-71
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
Autuação
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/59, relativo a IRRF do ano-
calendário de 2018, face à não comprovação da ocorrência de operações e de causa de
pagamentos. Dele o Contribuinte foi cientificado em 16/05/2022 (e-fls. 463); o Responsável
solidário ROBERTO RESTUM foi dele cientificado em 08/06/2022 (e-fls. 458). Segundo o
“Relatório Fiscal” (RF), de e-fls. 60/70, a autuação foi lavrada nos seguintes termos:
Fatos
2.1.

A Fiscalização esclarece que o Contribuinte foi intimado por duas vezes para
esclarecer sua movimentação financeira incompatível com a receita declarada em obrigações
acessórias (e-fls. 80/86 e 87/93), mas não respondeu a nenhuma solicitação.
2.2.

Afirma que a negativa não justificada do Contribuinte em atender às intimações
impediu o acesso da Fiscalização aos documentos que está obrigado a apresentar, conforme art.
972 do Dec. no 9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda de 2018 – RIR/18),
caracterizando embaraço à fiscalização (e-fls. 101/105), nos termos do art. 33, inc. I, da Lei no
9.430, de 1996, motivando o agravamento da multa de ofício ao patamar de 112,5%, conforme
previsão do § 2o do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
2.3.

Diante destas constatações, a Autoridade Tributária de Origem solicitou a emissão
de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF, para o ano de 2018, junto
a instituições financeiras em que o Contribuinte possuía conta bancária.
7. Diante dessa situação de embaraço à fiscalização e que durante o
procedimento de fiscalização foi identificado a presença de indícios de
“MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
INCOMPATÍVEL
COM
RECEITA
DECLARADA”, não houve alternativa para o seguimento desta fiscalização que
não fosse a solicitação de emissão de requisição de informação sobre
movimentação financeira – RMF (Anexo 04 – SRMF, e-fls. 106/110), para o ano
de 2018 foram identificados, na e-financeira, R$ 226.147.673,58 a crédito, em
contrapartida a uma receita bruta declarada na ECF 2019 de R$ 12.067.850,39.
2.4.

Ao se analisar os extratos bancários, a Fiscalização notou mais uma vez grande
divergência entre a movimentação financeira do Contribuinte e sua receita declarada em
obrigações acessórias.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

8. De posse dos extratos bancário do Banco Itaú Unibanco S.A , Agência 0019,
conta-corrente 646173 foi identificado uma movimentação financeira a crédito de
R$ 123.152.789,39 (Anexo 05 – recebimentos na conta Itaú, e-fls. 111/242) e a
débito de R$ 184.562.377,62 (Anexo 06 – pagamentos na conta Itaú, e-fls.
243/266), já descontadas transações bancárias do contribuinte fiscalizado para
ele próprio, aplicações, juros, IOF e encargos.
9. Essa movimentação bancária não condiz com os lançamentos contábeis na
conta contábil da ECD 2018 “BCO ITAU S/A” “110105170011019”, ou
qualquer outra conta contábil, com valores lançados a Débito de R$ 588.266,45 e
a Crédito de R$ 588.117,43. Ou seja, os lançamentos contábeis da conta do
banco Itaú (Anexo 07 – Razão – Banco Itaú, e-fls. 267/277) não representa a
movimentação financeira bancária do Banco Itaú Unibanco S.A , Agência 0019,
conta-corrente 646173, ver anexos 05 e 06.
2.5.

Desta forma, a empresa, intimada a esclarecer novamente as divergências
encontradas, não atendeu a nenhuma solicitação da Fiscalização durante o procedimento fiscal.
10. Diante do constatado a acima, o contribuinte foi intimado em 31/01/2022
(Anexo 08 – Intimação 01, e-fls. 278/284), ciência em 03/02/2022, a comprovar
alguns lançamentos a débito e a crédito na conta Banco Itaú Unibanco S.A ,
Agência 0019, conta-corrente 646173.
Porém, o contribuinte não se manifestou no prazo estabelecido.
11. Diante de mais uma omissão do contribuinte, em 15/02/2022 foi realizada
mais uma intimação (Anexo 09 – Intimação 02, e-fls. 285/453), ciência em
18/02/2022, para o contribuinte comprovar por documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos recebidos constantes do ANEXO 1 da Intimação 02, e
destino/pagamento dos recursos constantes do ANEXO 2 da Intimação 02,
referentes aos Créditos e Débitos, respectivamente, em conta do Banco Itaú
Unibanco S.A , Agência 0019, conta corrente 646173;
12. Até a presente data, o contribuinte não justificou o não atendimento das
intimações do TIPF, Intimação 01 e Intimação 02 (Anexo 09 – Intimação 02),
bem como não apresentou os documentos solicitados nem prestou qualquer tipo
de esclarecimento.
IRRF sobre pagamentos sem causa ou operação não comprovada
2.6.

A Fiscalização afirma que resta comprovada a omissão contumaz do Contribuinte
em responder as intimações para esclarecer os beneficiários e as causas dos pagamentos
efetuados sem escrituração contábil correspondente, enquadrando-se nas circunstâncias do
pagamento sem causa descrito no art. 730 do RIR/18 e art. 674 do RIR/99.
16. Na presente fiscalização, restou claro que os pagamentos realizados pela
fiscalizada, lastreados na conta do Banco Itaú Unibanco S.A , Agência 0019,
conta corrente 646173 (Anexos 06 – pagamentos na conta Itaú), não são
contabilizados na contabilidade ECD 2018 (Anexo 07 – Razão – Banco Itaú). E
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

intimado (Anexo 09 – Intimação 02, e-fls. 285/453), o contribuinte fiscalizado não
justificou o não atendimento das intimações do TIPF, Intimação 01 e Intimação
02 (Anexo 09 – Intimação 02), bem como não apresentou os documentos
solicitados nem prestou qualquer tipo de esclarecimento referente aos
pagamentos.
17. Resta comprovado, pelo que foi relatado, pela omissão contumaz do
contribuinte em responder as intimações e pelos anexos deste relatório fiscal que
os pagamentos efetuados pela empresa fiscalizada, sem escrituração contábil
correspondente, se enquadram nas circunstâncias do pagamento sem causa
descrito no artigo 730 do RIR/2018 e art. 674 do RIR/99.
18. Assim, todo pagamento efetuado (Anexo 06 – pagamentos na conta Itaú) e não
escriturado na contabilidade (Anexo 07 – Razão – Banco Itaú) será objeto do
lançamento do IRRF a título de pagamento sem causa, nos termos do art. 61 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, o qual é o fundamento legal do art. 730 do
RIR/2018 e art. 674 do RIR/99. Detalhamentos constantes no auto de infração
Imposto de Renda Retido na Fonte, Descrição dos Fatos e enquadramento legal
do Auto de Infração e Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração.
Responsável solidário
2.7.

O RF informa que o sócio administrador da empresa durante o período
fiscalizado, o Sr. ROBERTO RESTUM, foi responsabilizado solidariamente pelos créditos
tributários constituídos, de acordo com o inc. III do art. 135 do Código Tributário Nacional
(CTN).
2.8.

Para tanto, a Fiscalização afirma que o sr. Roberto praticou atos com infração ao
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, omitindo dados de movimentação financeira nas escritas
contábeis e fiscais, ECD e ECF, com pretensão de evitar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal. A multa não foi qualificada.
Impugnação
3.

Irresignados, em 23/06/2022 (e-fls. 466), Contribuinte e Responsável solidário
interpuseram Impugnação conjunta (e-fls. 469/492). Registre-se que, às e-fls. 1186, “[f]oi
lavrado o termo de revelia, considerando que não [foi] questionada a tempestividade como
preliminar” por parte do Contribuinte. Já “[e]m relação ao solidário, a impugnação é
tempestiva”, tendo aduzido o seguinte, em síntese:
3.1.

Afirma que houve imputação genérica acerca do fato gerador do IRRF.
Argumenta que a própria análise das movimentações bancárias demonstra indicação expressa
dos destinatários da operação. Afirma que as operações não comprovadas ocorreram entre
empresas interdependentes, o que responderia todas as dúvidas levantadas pela fiscalização, uma
vez que as operações entre estas empresas “possuem justa causa em virtude da própria relação
em si”.
22. Sendo estes os pressupostos para tanto, no caso em análise, consultando toda
documentação acostada e utilizada como suposto elemento probatório é de fácil
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

verificação que estamos diante de EMPRESAS INTERDEPENDENTES o que por
si só responde todas as dúvidas e por consequente afasta de maneira cabal a
ausência de indicação de beneficiário e sua causa nos dizeres da redação da lei.
Observemos:
(...)
24. Nesse contexto, se observa que os depósitos bancários são identificados, isto
é, o beneficiário é certo e “conhecido”, visto que se trata de empresa
interdependente e as operações entre as mesmas possuem justa causa em virtude
da própria relação em si. Logo, as deduções que fundamentam a presente
autuação não podem prosperar devendo ser de plano refutadas em especial no
que se trata a suposta ocorrência do fato gerador do IRRF.
3.2.

Quanto à responsabilidade solidária de sócio pessoa física, afirma que a
Autoridade Fiscal pretende responsabilizar o sr. Roberto pelo simples fato de figurar na condição
de sócio da empresa Polo Wear. Argumenta que, em momento algum o auto de infração
individualizou uma conduta sequer do sócio Roberto que pudesse caracterizar excesso de
mandato, violação da lei, violação do contrato ou do estatuto.
3.3.

Quanto ao agravamento da multa de ofício, afirma (i) que, segundo o art. 112 do
CTN, a lei tributária que define infrações ou lhes comina penalidades interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado. Sendo assim, a atitude de não informar/esclarecer que fundamenta o
agravamento decorre única e exclusivamente de “eventual dificuldade” do agente fiscal em
exercer seu ofício, fato este não poderia ser utilizado como justificador aplicação da penalidade.
Ademais, (ii) também menciona que a multa aplicada deve observar limites (princípios
assecuratórios), não podendo ser superior ao tributo, em virtude de ser confiscatória.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 101-019.729 – 9a TURMA/DRJ01, proferido em sessão realizada em 05/10/2022 (e-fls.
1189/1200), de que se cientificou o Responsável solidário em 10/11/2022 (e-fls. 1251), cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. ALÍQUOTA 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a
sua causa ou operação a que se refere.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato da empresa autuada,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, uma vez
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.

Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Em 29/11/2022 (e-fls. 1253), o Responsável solidário apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1254/1274), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação. Acresce
que, neste momento processual, “[...] apresenta documentação probatória (doc. anexo – contrato
de mútuo, e-fls. 1314/1718) a qual comprova sem qualquer sombra de dúvidas a lisura e
legalidade de suas operações”, a indicar que “[...] não houve omissão de informação, indicação
de beneficiário [...]”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1251 e 1253), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
IRRF sobre pagamentos sem causa ou operação não comprovada
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Da análise elaborada pela fiscalização e já descrita no Relatório Fiscal, resta
comprovado a omissão contumaz do contribuinte em responder às intimações
para esclarecer os beneficiários e as causas dos pagamentos efetuados sem
escrituração contábil correspondente, se enquadrando perfeitamente nas
circunstâncias do pagamento sem causa descrito no artigo 730 do RIR/2018 e art.
674 do RIR/99.
(...)
Se resumiu a apresentar alegações genéricas e teóricas sobre a matéria e a
justificar a movimentação financeira em razão de empréstimos e pelo fato de ter
se relacionado comercialmente com empresas interdependentes, contudo não
apresenta uma prova sequer da alegação ou mesmo traz argumentação sobre a
razão de a relação com as empresas interdependentes justificar sua
movimentação.
A defesa ainda argumenta que a própria análise das movimentações bancárias
demonstra indicação expressa dos destinatários da operação. Contudo, em
consonância com a legislação que rege a matéria, a Autoridade Tributária
intimou a fiscalizada a esclarecer não só o destinatário, mas também a causa das
operações, solicitando diversos outros detalhes de cada operação, conforme visto
abaixo, os quais não foram respondidos pelos defendentes.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

14. Operação e sua causa a que se referem a legislação são, ambas,
pertinentes ao fato motivador do pagamento (por exemplo, a
aquisição de determinado bem ou a remuneração por um serviço
prestado), do qual se exige comprovação. A comprovação deve ser
efetuada, em cada caso, com os elementos característicos da
operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos, escrituras,
contratos, compromissos de compra e venda, com a devida
comprovação do recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
prestação/utilização dos serviços, e pagamento aos fornecedores.
15. Da leitura do art. 730 do RIR/2018 e art. 674 do RIR/99, acima
transcrito, depreende-se ainda que a norma tributária determina à
pessoa jurídica, quando faz o pagamento, atender a regras bem
claras e simples. Deve identificar a quem paga, comprovar como
paga, e por fim elucidar a causa do pagamento. Tais condicionantes
devem ser atendidas, pois caso o pagamento reste não identificado
por estes caracteres básicos, determina a lei que deverá ocorrer a
tributação no responsável tributário que fez o pagamento. Trata-se
de fato gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a
renda, mas, por força de determinação legal, a quem fez o
pagamento de forma camuflada, sem identificar o beneficiário, ou
sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
(...)” (grifou-se).
8.

A defesa alega que a Fiscalização “não ‘esclareceu detalhadamente’ a motivação,
utilizando-se de presunções para alicerçar a lavratura”. A afirmação não condiz aos fatos, dado
que a Autoridade Fiscal intimou e reintimou a Interessada a apresentar documentação hábil e
idônea que lastreasse o destino e pagamento dos recursos, como se vê, especialmente, dos itens
“10” e “11” do RF, transcritos no subitem “2.5” deste Acórdão. Não houve resposta às
solicitações, como visto.
9.

Ademais, assenta que as “[...] operações supostamente imputadas como omissas,
são na realidade fruto de empréstimos a terceiros, no caso, entre as empresas interdependentes”,
comprovadas por “contratos de mútuo”. Compulsando-os (e-fls. 1314/1718), encontram-se
carências de dois jaezes, em relação ao desiderato pretendido pela Interessada. Tome-se o
primeiro deles como exemplo (e-fls. 1314/1316), em que o raciocínio a ser desenvolvido se
aplica aos demais.
9.1.

Trata-se de contrato celebrado entre a Interessada e a empresa SUN BLOOM
PARTICIPAÇÕES LTDA. Seu objeto é um mútuo de R$ 1.181.000,00 (um milhão, cento e
oitenta e um mil reais). Para além de o montante não ter sido correlacionado à movimentação
financeira carreada aos autos pela Fiscalização, infere-se que o documento não se reveste de
formalidade alguma, dele não constando as assinaturas de duas testemunhas (previstas no próprio
contrato) e não tendo sido levado a registro público, o que deixa de lhe conferir força probante
ante terceiros.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

9.2.

Também, a Interessada se apresenta, no referido contrato, como “mutuária”, i. e.,
como destinatária dos recursos. O assunto do processo sub judice é a incidência de IRRF sobre
pagamentos sem causa por ela efetuados a terceiros, não o contrário.
Agravamento da multa de ofício
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Não procede a argumentação do contribuinte. O agravamento da multa foi
aplicado observando-se todos os parâmetros legais estabelecidos.
A negativa não justificada do contribuinte em atender às intimações impediu o
acesso da fiscalização aos documentos que o contribuinte está obrigado a
apresentar, conforme art. 972 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
caracterizando embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33, I, da Lei 9.430/96,
e motivando o agravamento da multa de ofício ao patamar de 112,5%, conforme
previsão do § 2o do art. 44, da Lei no 9.430/1996” (grifou-se).
11.

O “Termo de Embaraço à Fiscalização” (e-fls. 101/105) assim foi lavrado, em
síntese:
“• Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, ciência em 12/05/2021-
AR DJ078522804BR, e pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal –
Reiteração, ciência em 14/06/2021-AR SF644502104BR, o contribuinte foi
intimado a apresentar informações sobre sua movimentação financeira e
bancária, bem como outras informações cadastrais.
• Em nenhum momento no curso deste procedimento fiscal o contribuinte se
manifestou sobre as intimações do TIPF ou sobre qualquer aspecto deste
procedimento fiscal.
(...)
• Até a presente data [30/07/2021, e-fls. 104, i. e., transcorridos mais de dois
meses e meio do início da fiscalização, que se deu em 12/05/2021, e-fls. 85] o
contribuinte não justificou o não atendimento das intimações do TIPF, bem como
não apresentou os documentos solicitados nem prestou qualquer tipo de
esclarecimento. Logo, a negativa não justificada do contribuinte em atender às
intimações impediu o acesso da fiscalização aos documentos que o contribuinte
está obrigado a apresentar, conforme art. 972 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, caracterizando embaraço à fiscalização, conforme art. 33, I, da Lei
9.430/96” (grifou-se).
12.

Ante os fatos, o entendimento da Autoridade Fiscal e da DRJ encontram guarida
na posição da RFB e da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho sobre o assunto:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

MULTA AGRAVADA. ART. 44, § 2o, DA LEI No 9.430, DE 1996. PRINCÍPIO DA
COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO COM O
ASPECTO MATERIAL. APLICAÇÃO.
O aspecto material da multa tributária vincula-se à conduta esperada do sujeito passivo
quanto ao dever de colaboração com a administração tributária. Apenas ao final do
procedimento fiscal que resultou em lançamento de ofício é que se tem por configurados
todos os elementos que regem a regra-matriz da multa agravada.
A intimação para prestar esclarecimentos a ensejar o agravamento a que se refere o
inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de
apresentar um documento, mas sim para prestar esclarecimentos. Prestá-los não
significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco, mas sim justificar de
forma convincente determinada situação de fato ou de direito; a intimação para tanto
deve delimitar de forma precisa a(s) informação(ões) requerida(s).
(...)” (grifou-se) (Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 2019).
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
MULTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações da Fiscalização, no prazo marcado, para prestar
esclarecimentos enseja o agravamento da multa de ofício, independentemente da
demonstração de prejuízo à formalização do lançamento ou de reiteração da prática
infracional” (Ac. no 9202-007.848, s. 21/05/2019, Rel. Cons. Mário Pereira de Pinho
Filho).
Responsabilidade solidária
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A gravidade da omissão da movimentação financeira na escrita contábil e fiscal
do contribuinte se acentua quando se verifica que os valores omitidos são muitas
vezes superiores aos valores declarados [transcreve os itens ‘7’, ‘8’ e ‘9’ do RF,
reproduzidos nos subitens ‘2.3’ e ‘2.4’ deste Acórdão].
Não é minimamente razoável se supor que tamanha divergência entre a
movimentação financeira do contribuinte, verificada por meio de extratos
bancários em comparação ao registrados nas escritas contábil e fiscal, não
tivesse o conhecimento e ação direta do administrador da empresa.
Ressalte-se ainda que a intenção deliberada de sonegação se escancara ainda
mais quando, intimada por diversas vezes, a administração da empresa se omite
em prestar qualquer esclarecimento, tendo inclusive, caracterizado embaraço à
fiscalização, conforme antes já exposto.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720317/2022-71

Veja-se, ainda, que na fase de impugnação, a defesa pouco ou nada apresentou
em relação a qualquer prova ou esclarecimento em nível detalhado, conforme
requereria um Auto de Infração em valor tão elevado quanto o aqui julgado.
Se resumiu a apresentar alegações genéricas e a justificar a movimentação
financeira em razão de empréstimos e pelo fato de ter se relacionado
comercialmente com empresas interdependentes, contudo não apresenta uma
prova sequer da alegação ou mesmo traz argumentação sobre a razão de a
relação com as empresas interdependentes justificar sua movimentação.
Sobeja-se, assim, um mero intuito protelatório no recurso administrativo
interposto, posto que provido apenas com argumentação genérica sobre a
matéria, bem como antes a inexistência de instrução probatória mínima para o
deslinde da questão” (grifou-se).
14.

É certo que a mera condição de sócio é insuficiente a caracterizar a
responsabilidade nos termos do inc. III do art. 135 do CTN. O que se deve considerar é se as
pessoas indicadas como tal perpetraram diretamente ou foram tolerantes à pratica do ato abusivo
ou ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência.
15.

Nestes termos, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a “[...] Autoridade
Fiscal, pretende responsabilizar o Recorrente pelo simples fato de figurar na condição de sócio
da empresa”. Ostentando posição de comando da pessoa jurídica, foi, pelo menos, leniente com
as condutas adotadas pela empresa, quando esta não se manifestou em relação às intimações
fiscais relativas às divergências de grande monta entre valores omitidos e declarados nas
escriturações pertinentes, o que ensejou, inclusive, agravamento da multa, como visto.
CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1811
DF CARF MF
Original